Tribunal: TJPA
Processo: 0819860-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819860-93.2019.8.14.0301

APELANTE: CAFE COM ARTE LTDA - ME, ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, CARLA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0819860-93.2019.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:

CAFE COM ARTE LTDA – ME OU OUTROS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, impondo aos embargados a obrigação de não emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT e a realização de obras de isolamento acústico com obtenção de conformidade junto à SEMMA.

O art. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, tal recurso não pode ser utilizado para rediscutir a matéria ou corrigir eventual erro de julgamento.

A sentença e o acórdão foram claros ao determinar que a obrigação de não fazer refere-se à emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT. Além disso, foi imposta a obrigação de realizar obras de isolamento acústico, com conformidade atestada pela SEMMA, não havendo contradição ou obscuridade a ser sanada.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/07/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17722202) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 17357601, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTABELECIMENTO A EMITIR SONS DENTRO DO LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, e condenou a ré em obrigação de não fazer, determinando que se abstenha de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

Os peritos constataram que os níveis de pressão sonora emitidos pelo estabelecimento estavam acima do permitido pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, concluindo que o requerido provocava poluição sonora no imóvel reclamante, o Condomínio do Edifício Cortina D’Ampezzo.

Os fatos apontados pelo apelante não condizem com a realidade processual, tendo em vista que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento. Pela simples leitura do dispositivo da decisão recorrida, é claro que a ré deve se abster de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Ou seja, a proibição consiste em emitir atividade sonora e ruídos acima dos limites permitidos.

As provas dos autos militam em desfavor do apelante e, pelo lapso temporal existente entre a reclamação realizada pelos moradores do condomínio atingido e a sentença proferida, conclui-se que o problema se arrasta ao longo dos anos, sem a adoção de qualquer medida por parte do requerido que vise evitar os transtornos causados à saúde e ao bem-estar dos moradores da região.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de contradição/obscuridade no julgado, pois, não obstante tenha conhecido e negado provimento ao recurso de apelação interposta pelos apelantes CAFÉ COM ARTE LTDA - ME, considerou que a sentença exarada pelo MM. Juízo de primeiro grau não proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento, mesmo tendo feito menção ao conteúdo a decisão de primeiro grau exatamente a proibição cerrada de realização de atividade sonora na parte externa do empreendimento.

Assim, requer que seja sanado o vício, uma vez que o empreendimento embargado continua a usar a parte externa do imóvel para realização de suas atividades poluentes. Sendo assim, pugna para que seja esclarecido se a sentença de primeiro grau ficou ou não integralmente mantida na parte em que condenou os ora embargados à obrigação de não fazer consistente em não realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento.

O CAFÉ COM ARTE LTDA – ME apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Conforme relatado acima, a parte embargante aponta a ocorrência de contradição/obscuridade no julgado, e requer que seja esclarecido se a sentença de primeiro grau ficou ou não integralmente mantida na parte em que condenou os ora embargados à obrigação de não fazer, consistente em não realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento.

Em resumo do voto embargado, verifica-se que em vários trechos é destacado que os níveis sonoros devem obedecer aos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT. Ou seja, a proibição consiste em emitir atividade sonora e ruídos acima dos limites permitidos.

A seguir, passo a analisar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau:

Nesta, o juízo
a quo
especifica que a insurgência do autor tem como justificativa fática a alegação segundo a qual, ao realizar as suas atividades, a ré estaria emitindo sons e ruídos
em níveis acima daqueles legalmente permitidos.

Na sequência, menciona que nenhum direito pode reinar em absoluto sobre os demais e que o direito ao lazer pressupõe, paralelamente, o respeito dialógico com as demais formas de liberdades e de direitos, cuja titularidade recaia sobre terceiros.

No decorrer do voto, sempre chama atenção sobre a emissão de ruídos acima dos limites permitidos, inclusive, aponta expressamente que “caso a demandada
tenha ajustado o seu padrão de trabalho às normas atinentes à contenção da poluição sonora
, em tese, não incidiria em novas infrações”.

Outrossim, de acordo com toda a construção da sentença, entende-se que a proibição refere-se a emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Inclusive, na sentença também ficou determinada a obrigação de fazer consistente em executar as obras necessárias para o
isolamento acústico do local
no qual é provocada a poluição ambiental, com a necessária obtenção de declaração e/ou documento análogo de conformidade junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Sendo assim, todo o voto prolatado em sede de apelação manteve a sentença proferida em seus exatos termos, não havendo que se falar em vício na decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inocorrência de vício a ser combatido por meio do recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024